Tribunal: TJSP
Processo: 1003941-44.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de urgência. Alegação de danos no imóvel de propriedade da Autora causados por construção irregular na propriedade vizinha limítrofe. Sentença de procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa

Ementa:
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada de urgência. Alegação de danos no imóvel de propriedade da Autora causados por construção irregular na propriedade vizinha limítrofe. Sentença de procedência da ação baseada em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses das partes. Desnecessidade de produção de prova oral ante a conclusão inequívoca da prova pericial produzida. Danos ao imóvel e nexo de causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003941-44.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante NELSON
DE FIGUEIREDO FILHO, é apelada MILENE MACHADO DE LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
2
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066
Apelante: Nelson de Figueiredo Filho
Apelado: Milene Machado de Lima
Interessado: RODRIGUES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Comarca: Barretos
Voto no 8679
Apelação. Direito de vizinhança. Ação de indenização por
danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada
de urgência. Alegação de danos no imóvel de propriedade
da Autora causados por construção irregular na propriedade
vizinha limítrofe. Sentença de procedência da ação baseada
em perícia judicial, apreciando detalhadamente todo o
conjunto probatório dos autos e fazendo análise minuciosa
dos fatos e provas apresentados. Laudo elaborado com
imparcialidade,
assentado
em
critérios
técnicos
e
equidistantes dos interesses das partes. Desnecessidade de
produção de prova oral ante a conclusão inequívoca da
prova pericial produzida. Danos ao imóvel e nexo de
causalidade sobejamente comprovados. Responsabilidade
objetiva.
Sentença
mantida.
Honorários
majorados.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
383/390, posteriormente integrada pela decisão de fls. 399, que julgou parcialmente
procedente a ação de indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela
antecipada de urgência promovida por Milene Machado de Lima em face de Nelson
Figueiredo Fillho e de Rodrigues Carvalho Engenharia e Empreendimentos Ltda.,
para o fim de: a-) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$
30.358,85 (trinta mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) a
título de indenização por danos materiais à autora, com atualização monetária pelos
índices da tabela prática de atualização dos débitos judiciais do TJSP a partir da
distribuição da ação e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês, contados da
citação inicial; b-) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
3
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais,
atualizado monetariamente pelos mesmos índices e acrescido de juros de mora no
mesmo percentual, mas ambos a partir da publicação da sentença.
Irresignado, recorreu o corréu Nelson de Figueiredo Filho, ora Apelante,
requerendo, em sede preliminar, a anulação da decisão de primeiro grau sob o
argumento de que seria imprescindível a produção de provas em audiência, o que
teria sido requerido em sede contestatória e posteriormente às fls. 381/382.
Alegou que, por meio de prova oral, pretendia provar que as fotografias
anexadas às fls.162/175 foram tiradas antes da realização das obras, sendo
absolutamente comum na área de engenharia civil a elaboração de “Laudo de
Constatação Prévio” nas casas vizinhas, antes do início de nova construção limítrofe
e também que a Autora não sofreu danos morais, porque seu imóvel já se encontrava
danificado pelo menos desde o ano de 2011, conforme demonstram as fotos de fls.
178/179.
Sustentou que, no caso em concreto, teria ocorrido a devida
compactação das terras na vala do muro de arrimo, diferentemente do que entendeu
o expert judicial, fato que também poderia ser comprovado através de prova oral em
audiência.
Arguiu violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e
insistiu na tese de ausência de responsabilidade do Apelante sob o argumento de que
a construção realizada não causou o alegado dano no imóvel da Apelada, já que as
rachaduras e demais avarias verificadas seriam preexistentes à nova construção
limítrofe, frutos da má conservação do imóvel de sua propriedade.
Afirmou que, ao contrário do que concluiu o MM. Juízo sentenciante, o
laudo técnico e as fotografias tiradas pela corré Rodrigues Carvalho Engenharia e
Empreendimentos Ltda. referem-se ao estado da residência da Apelada antes do
início das obras no terreno do Apelante e que além das fotografias tiradas
previamente pela empresa de engenharia corré, as imagens extraídas do Street View
do Google Earth comprovariam que desde o ano de 2011, o imóvel da Apelada já
apresentava sinais de má conservação e grandes rachaduras na parte exterior, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
4
comprovaria que a afirmação da Apelada de que seu imóvel sempre se manteve
absolutamente sólido não é verdadeira.
Aduziu que o imóvel da Apelada, cuja construção é do ano de 1.969, não
possui muro de arrimo e nem conta com ferro e concreto em sua composição, tendo
sido executada em total desconformidade com as normas técnicas da ABNT, além
de ser visível a má conservação e falta de manutenção do mesmo.
Asseverou que a construção realizada pelo Apelante atendeu a todas as
normas técnicas exigidas, tendo sido executada de acordo com os padrões da ABNT
e seguindo projeto estrutural com análise de solo realizada antes do início da obra,
sendo certo que o Apelante tomou todo o cuidado para não afetar os imóveis
limítrofes.
Insurgiu-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando
que a Apelada teria sucumbido em 37,1% (trinta e sete vírgula um por cento) dos
seus pedidos de danos materiais (diferença entre R$ 64.142,49 e R$ 30.358,85).
Argumentou que a distribuição dos ônus sucumbenciais não teria se
embasado nesta proporção, sendo manifesta a desproporcionalidade, pois apesar da
condenação de mérito representar uma proporção de sucumbência de 37,1% para a
Autora e 62,9% para os Réus, a sentença fixou 25% para a Autora e 75% para os
Réus.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
sentença.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
5
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo do Apelante, a irretocável decisão de
primeiro grau não merece qualquer reparo.
Adoto o relatório da sentença que bem expôs a pretensão da Apelada, a
contestação ofertada pelo Apelante e pela corré Rodrigues Carvalho Engenharia e
Empreendimentos Ltda. e os fatos ocorridos até sua prolação:
“Vistos,
MILENE MACHADO DE LIMA propôs a presente AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS,
CUMULADA COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA em
face de NELSON DE FIGUEIREDO FILHO e RODRIGUES
CARVALHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
argumentando que reside no imóvel de sua propriedade localizado na
Rua 20, no 0174 e que os requeridos estão realizando uma obra na
Avenida 39, quadra 7, Lote 2, no bairro Primavera, terreno que faz
divisa com os fundos de sua casa. Argumentou que após o início da
construção administrada pelos requeridos começaram a aparecer
rachaduras importantes e movimentação de pisos e paredes de sua casa.
Aduziu que contratou uma profissional para avaliar o ocorrido, a qual
constatou a desestabilização do terreno em razão da obra má executada
pelos requeridos. Alegou que em razão das rachaduras sofreu danos
materiais e morais que devem ser indenizados pelos requeridos.
Requereu a procedência dos pedidos iniciais para condenar os requeridos
a pagarem-lhe R$ 64.142,49 a título de indenização por danos materiais,
além de outro valor arbitrado pelo juízo a título de indenização por
danos morais.
Instruiu a inicial com procuração e documentos.
Regularmente citada, a requerida RODRIGUES CARVALHO
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou sua
resposta por meio de contestação (fls. 106/140), acompanhada de
documentos, oportunidade em que argumentou que a petição inicial é
inepta por erro no valor da causa. Impugnou a justiça gratuita concedida
à autora. Alegou que não restou demonstrada a existência de danos, pois
as obras realizadas não foram as causas das rachaduras no imóvel da
autora, uma vez que elas já existiam antes do início da construção.
Argumentou que as rachaduras são preexistentes e foram causadas pela
má construção do imóvel da requerente, além do longo período sem
manutenção, pois trata-se de imóvel antigo. Alegou que o solo em que
foi construída a casa da autora é argiloso e com grande concentração de
água, razão das diversas movimentações que causaram as rachaduras nas
paredes. Alegou que a construção do imóvel nos fundos não foi a causa
dos danos indicados pela autora na inicial, aduziu que não há ato ilícito
cometido e, portanto, que não há que se falar em reparação de danos
materiais ou morais. Requereu a improcedência dos pedidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
6
Regularmente citado, o requerido NELSON FIGUEIREDO FILHO
apresentou sua resposta por meio de contestação (fls. 141/151),
acompanhada de documentos, oportunidade em que argumentou que os
danos no imóvel da autora indicados na inicial eram preexistentes e não
guardam relação causal com a construção vizinha. Alegou que por fotos
tiradas pelo Google em 2011 percebe-se a existência de rachaduras no
imóvel decorrentes de sua má conservação. Aduziu que a sua construção
cumpre todas as exigências da ABNT e foi realizada com as devidas
cautelas para não afetar os imóveis vizinhos. Alegou que sua casa faz
divisa com o terreno da autora por apenas dois metros, o que dificulta a
ocorrência dos danos alegados na inicial. Argumentou que não houve
danos materiais e morais. Requereu a improcedência dos pedidos.
Houve apresentação de réplica (fls. 264/274).
A decisão de fls. 283/284 saneou o feito, rejeitou as matérias
preliminares alegadas nas contestações e nomeou profissional para a
realização de perícia no imóvel objeto da lide.
O Laudo pericial foi apresentado (fls. 319/350) e as partes se
manifestaram sobre ele (fls. 355, 357/361 e 362/365).
Relatei”.
A bem lançada decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O Apelante insiste nas teses já amplamente superadas pela sentença e
pelo laudo pericial de fls. 319/350, o qual encontra-se bem embasado e
cientificamente fundamentado, não havendo nenhum elemento nos autos que o
desabone.
Ressalte-se que a decisão de primeiro grau analisou detidamente todo o
conjunto probatório dos autos, encontrando-se alicerçada no laudo pericial elaborado
com imparcialidade, assentado em critérios técnicos e equidistantes dos interesses
das partes, com resposta a todos os quesitos formulados pelas partes.
A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante não
merece acolhimento.
Como é cediço, cabe ao julgador, na presidência do feito, determinar a
realização das provas que entender necessárias para o julgamento, como estabelece o
artigo 370 do Código de Processo Civil:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
7
“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era de rigor por
estarem presentes nos autos provas suficientes a formar o convencimento do
julgador, conforme preceitua o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse
sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELUCIDAÇÃO DO CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado
do mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda
estava suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo
a necessidade de coleta de prova oral em audiência. (...) (TJSP; Apelação
1003734-25.2017.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro:
10/10/2017)
CERCEAMENTO DE DEFESA
Não configuração
Presentes
elementos de prova documental suficientes para a formação do
convencimento do julgador Julgamento antecipado da lide acertado,
nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil Desnecessidade
de dilação probatória, com realização de audiência
Preliminar
rejeitada. INÉPCIA DA INICIAL INOCORRÊNCIA Petição inicial
apta, que preenche todos os requisitos exigidos pela lei Fatos e
fundamentos expostos com clareza, possibilitando à ré o amplo direito
de defesa, bem como instruída com todos os documentos necessários
Preliminar não acolhida. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS FIADORES - Benefício de ordem -
Alegação feita na contestação desprovida da nomeação de bens da
devedora principal - Não atendimento à determinação contida na lei -
Inteligência do parágrafo único, do art. 827, do Código Civil Fiança
prestada em favor de pessoa jurídica, em contrato de locação para fins
comerciais - Alegação de extinção da responsabilidade, diante da
alteração do quadro societário da empresa que operava no imóvel
locado, e consequente exoneração da fiança desde tal data - Não
caracterização - Fiança que foi prestada em favor de pessoa jurídica,
pouco importando a modificação do quadro social do estabelecimento
operante no local - Fiadores que assumem posição contratual de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
8
solidários ao seu afiançado - Responsabilidade que foi dilatada, com a
prorrogação do contrato de locação, que passou a viger por tempo
indeterminado - Responsabilidade da fiadora que perdura até a efetiva
entrega das chaves - Aplicação do artigo 39 da Lei 8.245/91

Legitimidade passiva configurada
Moratória não caracterizada

Garantia dúplice da locação inexistente Respeito à garantia (fiança)
prevista no contrato de locação Recurso improvido. (TJSP; Apelação
1036134-81.2015.8.26.0002; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2017; Data de Registro:
11/04/2017)
No mesmo sentido, entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “1. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende
necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que
considerar desnecessárias ou meramente protelatórias. Na espécie, o Tribunal a
quo entendeu, com base nas provas dos autos e amparado nas próprias nuances do
caso, pela suficiência da prova documental consubstanciada no laudo pericial
presente na medida cautelar incidental de produção antecipada de prova apensa
aos autos. (...)” (AgInt 871.129 SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 23.06.2016)
No caso em testilha, a prova pericial produzida revelou-se
absolutamente suficiente para a formação da convicção do MM. Juízo sentenciante.
Ressalte-se que, a prova testemunhal requerida pelo Apelante demonstra-
se absolutamente despicienda, haja vista que depoimentos de testemunhas jamais
serviriam para desconstituir a prova pericial regularmente realizada sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, que concluiu de forma inequívoca que:
“Na convicção do perito os danos ocorridos estão vinculados ao fato da
abertura de uma vala em toda a extensão da lateral do lado esquerdo da
obra do requerido, esta vala foi aberta para execução de fundação de
muro de divisa, muro de arrimo e alicerce de parte da edificação que esta
implantada nesta lateral sem recuo.
Esta vala foi executada numa extensão de 3,10m, confrontando com os
fundos do imóvel da requerida, junto ao canto dos fundos na lateral do
lado direito, onde ocorreram os danos de maior monta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
9
Neste trecho, a vala foi aberta para execução de arrimo que serviu de
alicerce para construção do muro de divisa. Neste trecho de divisa o
requerido executou um aterro com altura aproximada de 1,40m.
Acontece que a abertura da referida vala provocou a exposição das
fundações e do solo de apoio da construção da requerida no referido
trecho de divisa.”
E mais adiante:
“Na convicção do perito, a execução da vala pelo requerido, no trecho
de divisa comum de 3,10m, em tempo chuvoso, gerou a exposição de
parte dos alicerces da edificação de propriedade da requerida à
infiltração de aguas pluviais nos referidos alicerces desprotegidos,
levando a desestruturação do solo de apoio, provocando por
consequência os recalques geradores da trincas e rachaduras.”
Assim sendo, resta absolutamente claro que, no caso em tela, não era
mesmo o caso de produção de prova testemunhal, ante a conclusão inequívoca da
prova pericial produzida no sentido de que os danos verificados no imóvel da
Apelada foram ocasionados pela abertura de uma vala em toda a extensão lateral do
lado esquerdo da obra do Apelante, para execução de fundação de muro de divisa,
muro de arrimo e alicerce de parte da edificação que está implantada nesta lateral
sem recuo.
Como é cediço, a responsabilidade fundada no direito de vizinhança é de
natureza objetiva, com a consequente inversão do ônus da prova, bastando à
indenização a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a edificação
construída na propriedade limítrofe.
De fato, a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de reconhecer
que a responsabilidade derivada dos direitos de vizinhança é objetiva, prescindindo
do elemento culpa:
“Indenização por danos materiais e morais. Direito de vizinhança.
Autoras que tiveram seus imóveis (edículas) danificados com rachaduras
e trincas, decorrente de vazamento originado no Condomínio-réu. Não
obstante a prova pericial tenha identificado a origem do vazamento
como uma das unidades condominiais do réu, subsiste a
responsabilidade do condomínio pelos danos constatados. Direito de
vizinhança que tem natureza propter rem, respondendo aquele que figura
na qualidade de vizinho. Responsabilidade objetiva. Alegação de que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
10
rompimento na tubulação da unidade teve origem em má preparação do
solo, em momento anterior à construção das casas, que tampouco exime
o condomínio da responsabilidade. Solo que faz parte da área comum de
propriedade de todos os condôminos e, portanto, todos são responsáveis
pelos danos que vier a causar aos vizinhos. Irrelevante, ainda, o fato de o
condomínio ter sido constituído após a construção das casas. Dano
moral verificado in re ipsa. Valoração que, no entanto, deve considerar
as circunstâncias do caso concreto. Sentença reformada para julgar
parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sucumbência recíproca e
proporcional reconhecida. Recurso das autoras provido em parte e apelo
interposto em nome próprio pelos advogados do réu prejudicado.”
(TJSP;
Apelação
1002638-49.2017.8.26.0048;
Relator
(a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Atibaia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de
Registro: 07/12/2018) (grifamos e destacamos)
“Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por
danos morais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. A
responsabilidade derivada do direito de vizinhança é objetiva,
prescindindo do elemento culpa. Nexo de causalidade. Ocorrência.
Provados os danos e o nexo de causalidade, impõe-se a procedência
da demanda. Dano moral. Comprovação. Desnecessidade. Prejuízo
imaterial in re ipsa. Redução do quantum fixado na r. sentença.
Impossibilidade. Despesas médicas. Comprovação por meio idôneo.
Necessidade. Pensão mensal. Devida. Devendo compreender o período
em que a doença eclodiu até o final do tratamento. Ônus perdimentais
devidamente arbitrados na instância a quo. Majoração na fase recursal.
Impossibilidade, ante o resultado do julgado. Agravo retido interposto
pela autora não conhecido. Recurso parcialmente provido.” (TJSP;
Apelação 0005378-97.2011.8.26.0309; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
22/02/2017) (grifamos e destacamos)
“DIREITO DE VIZINHANÇA
Responsabilidade objetiva do
proprietário do imóvel Demonstrado o nexo causal entre a obra
realizada no imóvel da requerida e os danos ocorridos imóvel da
requerente Perito que conclui ser possível a reparação dos danos sem a
necessidade de demolição do muro Sentença que julgou improcedente
o pedido de demolição e procedentes os pedidos de indenização de
perdas e danos
Sucumbência recíproca. Apelação parcialmente
provida.” (TJSP; Apelação 0001643-33.2013.8.26.0003; Relator (a): Sá
Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/02/2017; Data de Registro: 13/02/2017) (grifamos e destacamos)
"DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
CONSTRUÇÃO QUE OCASIONOU A QUEDA DO MURO
DIVISÓRIO DE IMÓVEL LINDEIRO - NEXO DE CAUSALIDADE
EVIDENCIADO - RECURSO IMPROVIDO. O proprietário pode
levantar em seu terreno qualquer construção, mas ocorrendo o dano e
derivando este da obra limítrofe nasce a obrigação de indenizar;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
11
vale dizer, a responsabilidade é objetiva, bastando a prova da
existência do dano e sua relação de causalidade com a obra levada a
efeito na propriedade limítrofe, não se cogitando do fator culpa.”
(TJSP; Apelação 0006368-54.2011.8.26.0191; Relator (a): Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/06/2016; Data
de Registro: 24/06/2016) (grifamos e destacamos)
Na hipótese vertente, os danos e o nexo de causalidade com a obra
realizada pelo Apelante restaram amplamente demonstrados e sendo de natureza
objetiva a relação jurídica estabelecida entre as partes, o vizinho que causar danos ao
outro deve reparar, ainda que todas as cautelas tenham sido tomadas para que os
prejuízos fossem evitados.
Ensina SILVIO VENOSA que, "nem sempre, porém, o evento
ocasionador do desassossego de vizinhança decorrerá, ao menos diretamente, de
ato jurídico, isto é, com conteúdo de vontade. Pode decorrer de mero fato da
natureza, com reflexos jurídicos, o que o tornará fato jurídico, portanto com
reflexos no campo da vizinhança. O muro vizinho pode ter sido construído com toda
a técnica possível e mesmo assim vem a desabar por decorrência de intempérie.
Nem por isso se exonera o dono da coisa da indenização do vizinho. No mesmo
sentido a intenção do art. 555: o construtor pode tomar todas as cautelas para não
ocasionar a ruína ao imóvel vizinho, mas esta pode ocorrer" (Direitos Reais, Atlas,
p. 227).
Assim sendo, não há como se afastar a responsabilidade do Apelante
pelos danos materiais e morais sofridos pela Apelada.
Quanto aos prejuízos materiais, foram os mesmos corretamente
sopesados pelo MM. Juízo a quo, não havendo nada a se alterar na decisão de
primeiro grau.
O danos morais também foram corretamente reconhecidos pela sentença
guerreada:
“Com relação aos danos morais, cumpre dizer que é manifesto que os
fatos ora em análise causaram efetivo constrangimento moral à autora,
sendo-lhe devida a compensação pecuniária. Ressalte-se que os fatos
narrados corroboram a existência de danos morais, que na hipótese

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
12
independem de prova.
Do exame da exordial infere-se a intranquilidade imposta à requerente
que assistia ao imóvel residencial que habitava deteriorar-se diariamente.
No caso concreto, a situação vivenciada pela requerente transbordou o
mero aborrecimento, afetando diretamente o seu ânimo, uma vez que o
imóvel lhe servia de residência e sofreu danos em consequência das
obras realizadas pelos réus, situação que perdura por mais de 3 anos.
Os dano morais nesta hipótese são considerados in re ipsa, ou seja, são
consequência automática do ato ilícito praticado, sendo desnecessária a
comprovação de qualquer reflexo psicológico na vítima.”
Com efeito, como bem observou o MM. Juízo sentenciante, a lesão
extrapatrimonial, em hipóteses como a vertente, prescinde de comprovação, já que o
dano ocorre in re ipsa.
No julgamento do recurso de apelação no 0005378- 97.2011.8.26.0309
que também tratava de matéria relativa à direito de vizinhança, o eminente
Desembargador Cesar Lacerda assim se manifestou a respeito do pedido de
indenização por danos morais formulado:
“De outra banda, considera-se que o evento danoso ensejador da
propositura da presente demanda causou dano de ordem moral à apelada,
porquanto intuitivos o sofrimento e abalo experimentados por ela, donde
resulta o dever reparatório da apelante. Cabe registrar, aliás, o
pensamento que tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado
pelo eminente Desembargador Celso Pimentel, com espeque em
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 'A propósito,
dano moral, exatamente porque moral, não se demonstra nem se
comprova. Afere-se segundo o senso comum do homem médio.
Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque
se traduz em dor física ou psicológica, em constrangimento, em
sentimento de reprovação, em lesão e em ofensa ao conceito social, à
honra, à dignidade.' (Conforme, dentre outras, apelações com revisão
n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6; 729482-0/5)” (TJSP;
Apelação 0005378-97.2011.8.26.0309; Relator (a): Cesar Lacerda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
22/02/2017) (destaques originais)
A alegação de que as fotografias anexadas às fls.162/175 foram tiradas
antes da realização das obras pelo Apelante e de que os danos verificados são
preexistentes ao início da construção da obra vizinha foi corretamente afastada pelo
MM. Juízo sentenciante, que assim concluiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
13
“Não prospera a alegação dos requeridos de que tais danos sejam
preexistentes ao início da construção da obra vizinha, pois não há como
se afirmar que as fotos por eles juntadas foram tiradas antes do início da
obra.
Aliás, a autora impugnou tal assertiva, dizendo que as fotos somente
foram feitas após a sua reclamação junto à construtora sobre o
aparecimento das rachaduras.
Alega que tais fotos foram tiradas pela construtora com a promessa de
que o problema seria resolvido (réplica -fl. 267).
A impugnação da autora faz sentido, pois, além de não ter sido
rebatida pelos requeridos em suas manifestações seguintes, extrai-se
do processo no 1008148-23.2016.8.26.0066 que a execução da obra
começou antes das datas indicadas nas fotos de fls. 162/175, sem a
devida licença da prefeitura, o que fez com que a construção fosse
embargada.
Também não é crível que a construtora responsável tenha entrado nas
casas vizinhas para fotografar as paredes dos imóveis antes de se iniciar
a obra do primeiro requerido.
E para dar ainda mais credibilidade às alegações da autora o laudo
pericial concluiu que de fato as rachaduras surgiram em razão da má
execução da obra vizinha, de responsabilidade dos requeridos”.
(destacamos e grifamos)
Resta claro, portanto, que a prova pericial realizada em estrita
consonância com os ditames legais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
foi absolutamente conclusiva, revelando-se a solução adotada pelo MM. Juízo
sentenciante perfeitamente adequada para o caso em tela.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta
C. 34a Câmara de Direito Privado, consoante demonstram as ementas dos julgados
abaixo:
“Apelação. Responsabilidade civil. Direito de vizinhança. Ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela
antecipada. Vazamento oriundo de imóvel vizinho. Sentença de parcial
procedência que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório
dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados.
Alegação de ilegitimidade passiva afastada. Vazamento no imóvel
incontroverso. Responsabilidade objetiva. Provas carreadas que
demonstram a inequívoca responsabilidade da Ré pelo vazamento
causador dos danos verificados. Prejuízos materiais corretamente
sopesados pelo MM. Juízo a quo. Danos morais in re ipsa.
Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Honorários majorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
14
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível 1012661-
91.2017.8.26.0068; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019) (destacamos e
grifamos)
“Apelação cível. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de fazer.
Cerceamento de defesa - inocorrência. Laudo pericial a informar
nexo de causalidade entre as obras promovidas pelos suplicados e a
eclosão dos danos estruturais verificados no imóvel da autora. Poder
discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o
afastamento das dispensáveis - exegese do artigo 370, "caput" e
parágrafo único, do CPC. Desnecessidade da produção de prova
oral. Sentença preservada. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1031575-42.2014.8.26.0576; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
(destacamos e grifamos)
“Nunciação de obra nova. Autora que constatou a presença de trincas
e fissuras no seu imóvel, aliado ao fato de que o réu não observou a
distância legal para construção de varanda. Cerceamento de defesa
não configurado. Prova pericial conclusiva no sentido de que as
anomalias foram causadas pela obra edificada no imóvel do réu.
Conclusões não elididas de maneira segura e convincente por outros
elementos probatórios constantes dos autos. Janela e varanda abertas
em parede lindeira em total afronta ao artigo 1.301 do Código Civil.
Inadmissibilidade. Obra clandestina realizada sem autorização da
prefeitura. Determinação de fechamento da varanda ou que seja
providenciado o recuo da parede divisória para a distância legalmente
admitida, de um metro e meio, no prazo máximo de trinta (30) dias, sob
pena de multa diária de R$ 150,00 limitada a sessenta. Apelo do réu
improvido, provido o recurso da autora.”
(TJSP; Apelação Cível 1012780-27.2015.8.26.0002; Relator (a): Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/03/2019; Data
de Registro: 25/03/2019) (destacamos e grifamos)
“DIREITO DE VIZINHANÇA
Pretensão indenizatória julgada
parcialmente procedente Danos causados ao imóvel lindeiro (trincas
e rachaduras) em decorrência do aterro realizado nos fundos da
construção vizinha, que contou com uso de bate estacas Alegação
de que tais danos foram causados por outros fatores (falhas
estruturais, falta de manutenção, tráfego de caminhões pesados na
rua, desgaste natural)
Inadmissibilidade
Laudo pericial que
comprova, ainda que de modo parcial, a responsabilidade dos
vizinhos, mormente porque não adotaram medidas acautelatórias
antes de iniciar sua obra Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 3002441-31.2013.8.26.0491; Relator (a): Sá Duarte; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Rancharia - 1a Vara;
Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019)
(destacamos e grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
15
“DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência do
pedido. Apelação de ambas as partes. Preliminar de nulidade do
"decisum" rejeitada. Prova pericial capaz de convencer o juízo acerca
do nexo de causalidade entre as obras realizadas pelos réus e os
prejuízos no imóvel do autor. Partes que não apontaram,
especificamente, qualquer vício que o macule. Dano moral
configurado, cuja indenização foi fixada com ponderação. Aplicação
da Súmulas 43 e 54, do STJ. Cabimento. RECURSO DO AUTOR
PROVIDO EM PARTE, RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1002087-05.2017.8.26.0037; Relator (a): Carmen
Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2019; Data de
Registro: 08/03/2019) (destacamos e grifamos)
As verbas sucumbenciais foram corretamente distribuídas pela decisão
de primeiro grau, sendo certo que o pedido de indenização por danos materiais
formulado na peça vestibular foi parcialmente atendido, com a redução do valor
inicialmente pretendido de R$ 64.142,49 (sessenta e quatro mil, cento e quarenta e
dois reais e quarenta e nove centavos) para R$ 30.358,85 (trinta mil, trezentos e
cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) e o pedido de indenização por
danos morais foi integralmente acolhido, fixando-se a verba indenizatória em
10.000,00 (dez mil reais).
Correta, portanto, a distribuição equitativa e proporcional das verbas
sucumbenciais realizada pelo MM. Juízo a quo, observando-se que a Apelada
sagrou-se vitoriosa na maior parte dos pedidos formulados.
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor a sua manutenção.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003941-44.2017.8.26.0066 -Voto no 8679
16
III Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com a
manutenção da decisão de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos
deste voto, majorando os honorários advocatícios devidos pelo Apelante em sede
recursal para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em cumprimento
ao comando contido no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator